Tribunal: TJES
Processo: 5004908-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extinção
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004908-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME

AGRAVADO: LATICINIO DELBOM LTDA. e outros

RELATOR:

DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. TÍTULO DE CRÉDITO DE NATUREZA CAUSAL. PROTESTO. SUSPENSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A duplicata é título de crédito de natureza causal, tendo em vista que somente se admite sua emissão com lastro em operações de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, conforme previsto nos arts. 1º, 2º e 20 da Lei 5.474/68. Nesse passo, sem o negócio jurídico subjacente à emissão do título, a duplicata deve ser declarada inexigível.

2- A
fim de convencer o julgador da existência da verossimilhança de suas alegações, a autora, ora agravante, aportou aos autos o
“Mapa de Comercialização – Recebimento”
, extraído da Plataforma de Gestão Administrativa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (id. 19705985, autos de origem)
que demonstra que a Agravante não teria recebido nenhum litro de leite proveniente do município de Ipanema, onde situada a requerida Laticínio Delbom Ltda
, denotando a probabilidade de inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar a emissão do título e o protesto.

3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004908-16.2023.8.08.0000

AGVTE(S):

SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME

AGVDO(S):

LATICINIO DELBOM LTDA. E OUTRO

DES. SUBSTITUTO: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
SILVA OLIVEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
, objetivando modificar a decisão id. 20683132, proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional c/c pedido de Reparação por Danos Morais
, por meio da qual o julgador
a quo
, indeferiu o pedido de liminar, este consistente em sustação do protesto do título nº 1303/001 e exclusão das anotações restritivas de crédito.

Sustenta o Agravante (id. 4946519), primeiramente, que a nota fiscal que dá origem ao título
não representa efetiva operação comercial havida e, certamente, fora emitida, unicamente, com o legítimo propósito de viabilizar a emissão de títulos frios por parte da requerida Laticínios Delbom Ltda
. Sustenta, na sequência, que promoveu no ambiente SINTEGRA da SEFAZ
registro de manifestação de desconhecimento da operação logo após a emissão da nota fiscal e antes mesmo do vencimento da obrigação
. Assevera, por fim, que promoveu a comunicação do fato à autoridade policial,
visto que a prática pode configurar, em tese, conduta tipificada na lei penal
.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
ao proferir a decisão vergastada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

SILVA OLIVEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME propôs a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional c/c pedido de Reparação por Danos Morais em face de LATICÍNIO DELBOM LTDA e BEM SECURITIZADORA DE TÍTULOS S/A, todos já qualificados na inicial, pretendendo, em sede de tutela de urgência, a sustação de protestos promovidos em seu desfavor pelo primeiro requerido junto ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Itaguaçu/ES, aduzindo, em síntese, que os mesmos são advindos de transações inexistentes (ID 19705481).

Custas recolhidas (ID 19803926).

É o breve relato. Decido.

Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”.

É cediço que para a concessão de medida liminar é preciso observar a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Dito isto, a princípio, é certo que cabe a parte autora demonstrar minimamente fato constitutivo de direito seu, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Convém destacar que, nessa fase processual, não cabe ao magistrado adentrar ao mérito da questão propriamente dito, com análise exauriente das questões trazidas pela parte autora, mas tão somente uma apreciação sumária acerca do preenchimento dos requisitos da medida pleiteada.

Na hipótese dos autos, verifico que a parte autora instruiu a petição inicial com a via da nota fiscal que teria ensejado na cobrança/protesto do débito (ID 19705968) e com cópia da notificação proveniente do Cartório do 1º Ofício acerca daquele referido protesto (ID 19705964), afirmando, todavia, que desconhece qualquer operação com as demandadas, dizendo que se trataria de “nota fria”, pelo que teria formalizado a comunicação de desconhecimento da operação no ambiente virtual do “SINTEGRA” (ID 19705971).

Ocorre que essas alegações autorais, a meu ver, por si sós, não são suficientes para infirmar as informações trazidas na nota fiscal emitida pela primeira requerida, não sendo possível extrair, da narrativa autoral, informações suficientes acerca da ausência de relação negocial entre as partes.

Aliás, não é demais destacar que a própria natureza das alegações da parte autora, que dizem respeito à prova de fato negativo, indicam a necessidade de dilação probatória acerca da questão, tanto que a própria requerente pediu que fosse determinada à primeira demandada a exibição de documento, questão essa, pois, inerente ao próprio ônus probante da referida demandada, a ser deliberada em momento oportuno.

Dessa forma, ante a ausência, nesse momento embrionário da questão, de elementos hábeis a ensejar na verossimilhança das alegações autorais, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial,

sem prejuízo de seu reexame após o exercício do contraditório.

Cientifique-se a parte autora, por seus advogados.

Como cediço, a duplicata é título de crédito de natureza causal, tendo em vista que somente se admite sua emissão com lastro em operações de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, conforme previsto nos arts. 1º, 2º e 20 da Lei 5.474/68. Nesse passo, sem o negócio jurídico subjacente à emissão do título, a duplicata deve ser declarada inexigível.

Nesse sentido:

“PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. Violação. Inocorrência. Princípio, previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973, não foi recepcionado pelo diploma processual vigente. Ausência de previsão legal neste sentido. Nulidade inexistente. Precedentes do TJ-SP. Preliminar rejeitada. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. DUPLICATA. [...]
A duplicata é um título causal, isto é, vinculada a um negócio subjacente ou prestação de serviço. Assim, é nula a duplicata emitida quando não comprovada a efetiva prestação de serviço. Título inexigível
. Sentença mantida. Recurso improvido, neste aspecto. [...]”
. (TJSP; AC 1009689-16.2021.8.26.0099; Ac. 17299391; Bragança Paulista; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 30/10/2023; DJESP 07/11/2023; Pág. 3662)

In casu
,
a fim de convencer o julgador da existência da verossimilhança de suas alegações, a autora, ora agravante, aportou aos autos o “Mapa de Comercialização – Recebimento”, extraído da Plataforma de Gestão Administrativa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (id. 19705985, autos de origem) que demonstra que a Agravante não teria recebido nenhum litro de leite proveniente do município de Ipanema, onde situada a requerida Laticínio Delbom Ltda, denotando a probabilidade de inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar a emissão do título e o protesto.

Portanto, vislumbro, ao menos neste expediente de cognição sumária, a relevante fundamentação apta a autorizar o provimento do recurso, vez que demonstrada a verossimilhança das alegações recursais de inexistência da causa para a emissão da duplicata e sua exigibilidade.

Outrossim, quanto ao
periculum in mora
, conforme sustentado pela agravante, o protesto acarretou a sua negativação perante os órgãos restritivos de crédito, o que, por si, tem o condão de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação.

Firme nessas considerações,
dou provimento
ao recurso apenas para
determinar a sustação dos efeitos do protesto, até ulterior deliberação do magistrado
a quo,
em sede de cognição exauriente, confirmando, assim, a medida liminar recursal a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.